Tribunal: TJSP
Processo: 1004884-80.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DAS RÉS
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para 1) confirmando a liminar concedida, determinar às requeridas que se abstenham de praticar qualquer ato atentatório à posse exercida pela autora sobre a via descrita na inicial, nos limites entre o conjunto residencial e o

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DAS RÉS
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para 1) confirmando a liminar concedida, determinar às requeridas que se abstenham de praticar qualquer ato atentatório à posse exercida pela autora sobre a via descrita na inicial, nos limites entre o conjunto residencial e o terreno lindeiro, mais especificamente o local em que foram instalados dispositivos para impedir a entrada, ficando vedado, em especial, o rompimento de quaisquer barreiras ou obstáculos, sob pena de aplicação da multa já estipulada (R$ 2.000,00 por ato impróprio), sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 2) reintegrar as rés na posse das áreas que compõem o imóvel cadastrado na serventia predial com a matrícula no 5.097.
- Apelação da autora – Pedido de reforma do item "2" do dispositivo da sentença – Não acolhimento – A sentença está lastreada na conclusão do laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo – Pedido alternativo de reconhecimento da composse sobre as áreas mencionadas no item "2" do dispositivo – Não acolhimento – Inteligência do artigo 1.199 do CC.
- Recurso adesivo das rés – Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento.

Recursos não providos.